Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A defesa alega fundamentação abstrata, condições pessoais favoráveis, responsabilidade por filho menor e fragilidade probatória quanto à propriedade dos entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir se a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, bem como se é cabível a substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva não padece de fundamentação abstrata quando amparada em elementos tangíveis que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.
4. O periculum libertatis está configurado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, o que indica envolvimento com a logística de distribuição ilícita em larga escala.
5. A periculosidade do agente manifesta-se no modus operandi da abordagem, tendo o paciente empreendido fuga desenfreada, trafegando na contramão e realizando manobras bruscas, convertendo o veículo em instrumento de perigo comum e demonstrando absoluto desprezo pela vida alheia.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de filho menor, não é automática, exigindo-se a prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos.
8. Teses referentes à incerteza da propriedade da droga ou distorção da versão policial demandam dilação probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída.
9. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade da conduta e ao risco real à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.